Tribunal: TJPA
Processo: 0805261-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805261-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDA CASEMIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805261-14.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359

AGRAVADO: RAIMUNDA CASEMIRO DE LIMA

ADVOGADO: FLÁVIO BITENCOURT – OAB/PA 11.112

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CABÍVEL. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.

A decisão, que não conhece os Embargos de Declaração opostos contra sentença, possui natureza integrativa em relação à decisão originária. Cabível Apelação para combatê-la;

2.

Cerceamento de defesa não existente nos autos;

3.

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A contra decisão monocrática proferida pelo relator, Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (processo nº 0800092-83.2020.8.14.0096) movida por RAIMUNDA CASEMIRO DE LIMA.

O agravante interpôs agravo de instrumento (Id 5343593), aduzindo que a decisão do juízo de origem, que não verificou a omissão apontada e não conheceu dos embargos de declaração, deve ser reformada, pois existe a omissão apontada e o não conhecimento dos embargos obsta a interposição de recurso.

O Exmo. Desembargador, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, em decisão de Id. 5567580, não conheceu do agravo de instrumento por entender ser manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 932, III do CPC (Id 5567580).

O Agravante interpôs Agravo Interno (Id 5985198) aduzindo que o não conhecimento dos Embargos de Declaração e do Agravo de Instrumento, cerceia o direito de defesa do Agravante. Alega que o Agravo de Instrumento é o meio judicial adequado para se insurgir contra a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões em Id.
6299421
.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão.

Inicialmente alega o agravante cerceamento de defesa pelo fato de seus recursos de Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento não terem sido conhecidos. O que se nota, na verdade, é um inconformismo da parte, posto que não restou provado nos autos cerceamento de defesa.

Conforme já salientado na decisão monocrática recorrida, a decisão do Juízo de primeiro grau que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora/agravada, fica sujeita ao recurso de Apelação e não Agravo de Instrumento.

Nos termos do artigo 1.015 do CPC, o recurso de Agravo de Instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, assim, caberia, no caso concreto, a interposição do recurso de Apelação, pois a decisão que julga os Embargos de Declaração é irrecorrível, já que não consiste em novo julgamento, sendo parte integrante da sentença, mesmo no caso de não conhecimento dos aclaratórios, não impedindo a utilização da Apelação contra a sentença embargada.

Desse modo, ao não serem conhecidos os Embargos de Declaração, o recurso cabível seria o de Apelação em face da sentença embargada.

Cediço que a interposição de Agravo de Instrumento quando o recurso cabível é o de apelação não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro e a estrutura dos recursos ser diversa, enquanto um é interposto na instância
ad quem
o outro na
a quo
.

Nesse sentido destaco os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. EFEITO INTEGRATIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. DA SENTENÇA CABERÁ APELAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto na origem em 03/06/2013, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/03/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em decidir: i) se há negativa de prestação jurisdicional na espécie; ii) se é cabível agravo de instrumento contra a decisão que acolhe embargos de declaração opostos contra sentença. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4.
Por expressa disposição da lei processual, caberá apelação da sentença (art. 513, do CPC/73). 5. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra sentença integrada por embargos de declaração, portanto, inaplicável o princípio da fungibilidade.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1508164 PR 2014/0323409-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2017).

AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU PELA INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CABÍVEL. NATUREZA INTEGRATIVA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1.
A decisão, que não conhece por intempestividade os Embargos de Declaração opostos contra sentença, possui natureza integrativa em relação à decisão originária. Logo, é cabível Apelação para combatê-la
.

2. Mantido o decisum que não conheceu o Agravo de Instrumento.

3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA - AI 0809074-83.2020.8.14.0000, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado - julgado em 09/08/2022).

Assim, a decisão que julga os Embargos de Declaração opostos contra a sentença, tenham sido conhecidos ou não, integram o provimento jurisdicional final do processo, desafiando recurso de Apelação, conforme art. 1.009,
caput
do CPC e não Agravo de Instrumento, pois não se trata de decisão interlocutória, mas sim terminativa.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 30/07/2024